Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603229-94.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
29/07/2024
Número: 0603229-94.2022.6.16.0000

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 1
Última distribuição : 05/04/2024
Relator: JULIO JACOB JUNIOR
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Governador
Objeto do processo: Cargo - Governador - SOLANGE FERREIRA BUENO - ELEIÇÕES 2022 - Partido
da Mobilização Nacional - PMN
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 SOLANGE FERREIRA BUENO
GOVERNADOR (EMBARGANTE)
MAURO BENIGNO ZANON JUNIOR (ADVOGADO)
FABIO HERNANDEZ RODRIGUES DE ARAUJO
(ADVOGADO)
SOLANGE FERREIRA BUENO (EMBARGANTE)
MAURO BENIGNO ZANON JUNIOR (ADVOGADO)
FABIO HERNANDEZ RODRIGUES DE ARAUJO
(ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
OSNI FRANCISCO MINOTTO (TERCEIRO INTERESSADO)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43920308
26/07/2024
16:53
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 63.578

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603229-
94.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: JULIO JACOB JUNIOR
EMBARGANTE: ELEICAO 2022 SOLANGE FERREIRA BUENO GOVERNADOR
ADVOGADO: MAURO BENIGNO ZANON JUNIOR - OAB/PR83591-A
ADVOGADO: FABIO HERNANDEZ RODRIGUES DE ARAUJO - OAB/PR80260
EMBARGANTE: SOLANGE FERREIRA BUENO
ADVOGADO: MAURO BENIGNO ZANON JUNIOR - OAB/PR83591-A
ADVOGADO: FABIO HERNANDEZ RODRIGUES DE ARAUJO - OAB/PR80260
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1
TERCEIRO INTERESSADO: OSNI FRANCISCO MINOTTO

E
M
B
A
R
G
O
S

D
E
D E C L A R A Ç Ã O . E L E I Ç Ã O 2 0 2 2 .
PRESTAÇÃO DE CONTAS. AUSÊNCIA
D E O M I S S Ã O , O B S C U R I D A D E ,
CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL.
I N C O N F O R M I S M O D A P A R T E .
INADEQUAÇÃO À VIA PROCESSUAL.
J U N T A D A E X T E M P O R Â N E A D E
D O C U M E N T O S P A R A A F A S T A R
DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO
D E
V A L O R E S
A O E R Á R I O .
POSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO
D E S T A
C O R T E R E G I O N A L .
A F A S T A M E N T O D E U M A D A S
I R R E G U L A R I D A D E S , N O C A S O
C O N C R E T O .
E M B A R G O S
CONHECIDOS E PARCIALMENTE
ACOLHIDOS, SEM MODIFICAÇÃO DO
JULGAMENTO DE DESAPROVAÇÃO
DAS CONTAS.

1. Nos termos do art. 275 do Código
Eleitoral, os Embargos de Declaração se
destinam a suprir omissão, corrigir erro
material, afastar obscuridade ou eliminar
Num. 43920308 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 26/07/2024 16:53:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24072616533334900000042874917
Número do documento: 24072616533334900000042874917
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 29/07/2024 12:47:16

contradição existente no julgado.

2. A alegação de erro material prospera
nos casos de inexatidões ou evidentes
erros na confecção da decisão judicial.
Esse campo de incidência não abarca o
descontentamento da parte com a
análise das provas conduzidas pelo
Estado-Juiz.

3. Não se admite, nos processos de
prestação de contas, a juntada tardia de
documentos para fins de exclusão da
irregularidade, mas é possível sua
a d m i s s i b i l i d a d e p a r a a f a s t a r
a determinação de recolhimento de
valores ao Tesouro Nacional e de
aplicação de multa evitando-se, assim, o
enriquecimento sem causa da União.
Precedentes desta Corte Eleitoral.

4. Acolhimento dos embargos de
declaração apenas para afastar a
irregularidade referente às despesas
com produção de programas de rádio,
televisão ou vídeo, afastando-se a
obrigação de restituição ao Erário da
quantia de R$ 72.500,00 (setenta e dois
mil e quinhentos reais), sem modificação
do resultado do julgamento das contas.

5. Embargos de declaração conhecidos e
parcialmente acolhidos, mantido o
julgamento de desaprovação das
contas.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte acolheu parcialmente os embargos de declaração, nos termos
do voto do Relator.

Curitiba, 25/07/2024

RELATOR(A) JULIO JACOB JUNIOR

RELATÓRIO

Cuida-se de embargos de declaração, com pedido de efeitos
infringentes, opostos por Solange Ferreira Bueno ao acórdão nº. 63.278 (id. 43841928)
Num. 43920308 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 26/07/2024 16:53:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24072616533334900000042874917
Número do documento: 24072616533334900000042874917
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 29/07/2024 12:47:16

que julgou desaprovas as suas contas referentes à campanha ao cargo de Governadora
do Estado do Paraná nas eleições de 2022, impondo a obrigação de devolver ao Tesouro
Nacional a quantia de R$ 97.500,00 (noventa e sete mil e quinhentos reais), com
fundamento no art. 79, §§ 1º e 2º, da Res. nº 23.607/2019-TSE, bem como de R$
2.745,08 (dois mil setecentos e quarenta e cinco reais e oito centavos), conforme
determinação do art. 32, inciso VI c/c § 6º, da Res. nº 23.607/2019-TSE, além de R$
103,75 (cento e três reais e setenta e cinco centavos), a título de sobras de campanha, na
forma do art. 50, § 5º, da citada Resolução. Por fim, imponho à Prestadora das Contas a
obrigação de restituir o valor de R$ 78,05 (setenta e oito reais e cinco centavos) ao
Partido da Mobilização Nacional – PMN, de acordo com o art. 50, § 4º, da Res. nº
23.607/2019-TSE.

Eis a ementa do julgado:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. GOVERNADOR E VICE-
GOVERNADOR. IRREGULARIDADES. APRESENTAÇÃO INTEMPESTIVA
DAS CONTAS FINAIS. 03 DIAS DE ATRASO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À
ATIVIDADE FISCALIZATÓRIA. ATRASO NO ENVIO DE RELATÓRIOS
FINANCEIROS E OMISSÕES DE DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE
CONTAS PARCIAL. PERCENTUAL DE 38,61% DA ARRECADAÇÃO.
IRREGULARIDADE INSUPERÁVEL RECEBIMENTO DE RECURSOS DE
ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. IRREGULARIDADE CARACTERIZADA. USO
DE RECURSOS DO FEFC. AUSÊNCIA DE CONTRATO ESPECÍFICO E
DOCUMENTOS QUE DEMONSTREM A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
IRREGULARIDADE. ARTS. 53, II, 'c' C/C 60, § 1º, INCISOS I A IV, DA RES.
Nº 23.607/2019-TSE. OBRIGAÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES AO
ERÁRIO. ART. 79, §§ 1º E 2º, DA RES. Nº 23.607/2019-TSE. OMISSÃO DE
DESPESAS. RECURSOS DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. REPOSIÇÃO
DOS VALORES AO ERÁRIO. INCIDÊNCIA DO ART. 32, INCISO VI, C/C §
6º, DA RES. Nº 23.607/2019-TSE. SOBRAS DE CAMPANHA. VERBAS DO
FEFC E DA CONTA “OUTROS RECURSOS”. OBRIGAÇÃO DE
RESTITUIÇÃO AO ERÁRIO E AO PARTIDO POLÍTICO. ART. 50, §§ 4º E 5º,
DA RES. Nº 23.607/2019-TSE. IRREGULARIDADES MANTIDAS. MÁCULA
DO USO DE RECURSOS PÚBLICOS EM 33,34% DA CONTABILIDADE.
INAPLICABILIDADE DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA
RAZOABILIDADE. CONTAS JULGADAS DESAPROVADAS COM A
IMPOSIÇÃO DO DEVER DE RESTITUIÇÃO AO ERÁRIO E AO PARTIDO
POLÍTICO.

1. A fixação de prazos para a Prestação de Contas tem como finalidade
garantir a transparência da movimentação financeira da campanha, bem
como viabilizar a necessária fiscalização pela Justiça Eleitoral, Ministério
Público, partidos e demais candidatos.

2. A apresentação das contas finais com 03 dias de atraso é falha de
natureza formal que enseja a anotação de ressalva, vez que não houve
prejuízo à atividade fiscalizatória.
Num. 43920308 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 26/07/2024 16:53:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24072616533334900000042874917
Número do documento: 24072616533334900000042874917
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 29/07/2024 12:47:16

3. No julgamento da Prestação de Contas nº 0602588-09.2022.6.16.0000, rel.
Dr. Anderson Fogaça, esta Corte Regional fixou entendimento de que a
omissão de informações na prestação de contas parcial que supere tanto o
valor de R$ 1.064,10 quanto o valor percentual de 10% da movimentação da
contabilidade analisada, impõe a desaprovação das contas.

4. Em razão da análoga instrumentalidade entre as prestações de contas
parciais e os relatórios financeiros, com o acréscimo de que estes servem
para dar transparência às fontes de recursos das campanhas eleitorais, deve
ser aplicada a mesma racionalidade ao atraso na entrega dos relatórios
financeiros sempre que o valores intempestivos superem a quantia de R$
1.064,10 ou o valor percentual de 10% da movimentação da contabilidade
analisada, impondo-se a desaprovação das contas.

5. No caso concreto, as falhas referentes ao atraso no envio dos relatórios
financeiros e de omissões de despesas na prestação de contas parcial atingiu
R$ 116.100,00 (cento e dezesseis mil e cem reais), equivalentes a 38,61% do
total da despesa efetuada na campanha, atraindo, por si sós, a desaprovação
das contas.

6. O recebimento de recursos financeiros em conta bancária sem a
identificação de quem fez a doação importa na caracterização de recebimento
de Recursos de Origem Não Identificada – RONI, na forma do art. 32, § 1º,
inciso I, da Res. nº 23.607/2019-TSE.

7. A regularidade dos gastos de campanha efetuados com recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanhas - FEFC está condicionada à
apresentação dos documentos necessários e suficientes para demonstrar o
fluxo financeiro e a efetiva prestação de serviços ou entrega de bens
pertinentes à campanha eleitoral.

8. A utilização inadequada de recursos do Fundo Especial de Financiamento
de Campanhas impõe a obrigação de restituição de valores ao Erário, na
forma do art. 79, §§ 1º e 2º, da Res. nº 23.607/2019-TSE.

9. A omissão de despesas na prestação de contas, detectada por meio do
procedimento de circularização empreendido pela Justiça Eleitoral, indica a
utilização de recursos financeiros de origem não identificada em favor da
campanha eleitoral e, nessa medida, concretiza-se irregularidade na
contabilidade analisada.

10. O recebimento de recursos de origem não identificada (RONI) impõe a
obrigação de sua devolução ao Erário, na forma do art. 32, inciso VI c/c § 6º,
da Res. nº 23.607/2019-TSE.

11. Os valores do Fundo Especial de Financiamento de Campanhas não
utilizados constituem sobras de campanha, sendo obrigatório o seu
recolhimento ao Tesouro Nacional, na forma do art. 50, § 5º, da Res. nº
23.607/2019-TSE. Precedentes deste TRE/PR.

Num. 43920308 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 26/07/2024 16:53:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24072616533334900000042874917
Número do documento: 24072616533334900000042874917
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 29/07/2024 12:47:16

12. As sobras de campanha encontradas na conta de "Outros Recursos"
devem ser repassadas para o Partido Político ao qual filiado o Prestador das
Contas, conforme determinação do art. 50, § 4º, da Res. nº 23.607/2019-TSE.

13. O total das irregularidades, fora as omissões na parcial, maculou
33,34% da prestação de contas, não se aplicando a compreensão do C.
Tribunal Superior Eleitoral de que: "Adota–se como balizas, para as
prestações de contas de candidatos, o valor máximo de R$ 1.064,10 (mil e
sessenta e quatro reais e dez centavos) como espécie de "tarifação do
princípio da insignificância" como valor máximo absoluto entendido como
diminuto e, ainda que superado o valor de 1.000 UFIRs, é possível a
aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade para
aquilatar se o valor total das irregularidades não supera 10% do total da
arrecadação ou da despesa, permitindo–se, então, a aprovação das contas
com ressalvas." (Recurso Especial Eleitoral nº 060313758, Acórdão,
Relator(a) Min. Edson Fachin, Publicação: DJE – Diário de Justiça Eletrônico,
Tomo 123, Data 23/06/2020).

14. Contas julgadas desaprovadas com determinação de recolhimento de
valores ao Erário e ao Partido Político.

Sustenta, inicialmente, a tempestividade dos embargos de declaração e o seu
cabimento em razão da existência de erro material na decisão.

Quanto aos vícios do acórdão embargado aponta a omissão de análise de
documento fiscal idôneo a demonstrar a despesa contraída junto a DLocal Brasil
Instituição de Pagamento SA (Facebook) contido no id. 43709047, de modo que exsurge
o erro material.

O segundo vício é quanto à existência de documentos fiscal regular para
demonstrar despesas com a produção de programas de rádio, televisão ou vídeo,
indicando documento fiscal disponibilizado no DIVULGACONTAS e, de outro vértice, a
inexistência de obrigação na legislação eleitoral para demonstrar a prestação dos
serviços ocorrendo, em seu entendimento, violação ao princípio da legalidade. Apresenta
ainda fotos que demonstram a prestação do serviço.

Em um terceiro vértice de vícios esgrime que os contratos apresentados para
a contratação de Ivone Rodrigues de Andrade e José Roberto de Souza (ids. 43709052
e 43709053) contêm a descrição de suas atividades e, portanto, perfazem os requisitos
necessários para a demonstração da regularidade da despesa.

Tratando das despesas constantes na base de dados da Justiça Eleitoral,
cerne do quarto vício, defende que não realizou as despesas e que o CNPJ de campanha
pode ter sido utilizado por terceiros acarretando-lhe grave prejuízo. Ademais, apenas
tomou conhecimento das notas fiscais no curso da Prestação de Contas, quando não
mais era possível o seu cancelamento.

Requer o conhecimento e acolhimento dos embargos de declaração,
suprindo-se os vícios apontados e afastando-se as respectivas ordens de recolhimentos
de valores ao Erário (id. 43847363).
Num. 43920308 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 26/07/2024 16:53:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24072616533334900000042874917
Número do documento: 24072616533334900000042874917
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 29/07/2024 12:47:16

Em acolhimento à manifestação da Procuradoria Regional Eleitoral
(id. 43859895) os autos foram encaminhados ao Setor de Contas Eleitorais para
elaboração de Parecer Técnico (id. 43859962).

O Parecer Técnico de id. 43878683 entendeu pela manutenção das
irregularidades referentes a despesas com impulsionamento de conteúdo no Facebook,
da prestação de serviços por terceiros e de despesas constantes na base de dados da
Justiça Eleitoral. Já em relação aos gastos com a produção de programas de rádio,
televisão ou vídeo, acolheu a manifestação da embargante para afastar a irregularidade.

A Procuradoria Regional Eleitoral ofertou parecer de mérito (id. 43887966) em
idêntico sentido ao Parecer Técnico, pugnando pelo conhecimento e parcial acolhimento
dos embargos de declaração opostos, para o fim de mantida a desaprovação das contas,
afastar a necessidade de recolhimento de R$ 72.500,00 ao Tesouro Nacional.

É o relatório.

VOTO

Trata-se de embargos de declaração opostos por Solange Ferreira Bueno ao
acórdão nº. 63.278 (id. 43841928) que julgou desaprovadas as contas por ela prestadas
em referência à sua candidatura ao cargo de Governadora do Estado do Paraná nas
eleições de 2022.

Em relação aos vícios alegados - todos sob o prisma do erro material -
cumpre rememorar que a legislação de regência dos embargos de declaração está
contida no art. 275, do Código Eleitoral, e no art. 1.022, do Código de Processo Civil:

Código Eleitoral:

Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas
no Código de Processo Civil.

§ 1o Os embargos de declaração serão opostos no prazo de 3 (três) dias,
contado da data de publicação da decisão embargada, em petição dirigida ao
juiz ou relator, com a indicação do ponto que lhes deu causa.

Código de Processo Civil

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial
para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
Num. 43920308 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 26/07/2024 16:53:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24072616533334900000042874917
Número do documento: 24072616533334900000042874917
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 29/07/2024 12:47:16

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o
juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Exposto esse panorama, assento a tempestividade dos embargos de
declaração (Publicação em 01/04/2024 - id 43845078 e protocolo em 04/04/2024 - id.
43847363), estando presentes os demais requisitos extrínsecos e intrínsecos de
admissibilidade.

Tratando-se da fundamentação vinculada que informa essa espécie recursal
ressalta-se que o conceito de erro material, invocado na petição recursal, não abarca o
erro na análise da prova, tal como almeja o embargante, mas sim o conjunto de
inexatidões no voto que revelam discrepância entre o seu teor e o que está sendo
decidido. Como ensinam Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha:

O pronunciamento judicial pode conter inexatidões materiais ou erros de
cálculo. Tais inexatidões ou erros são denominados de erro material. Quando
isso ocorre, o juiz pode, de ofício ou a requerimento da parte, alterar sua
decisão para corrigir essas inexatidões (art. 494, CPC).

A alteração da decisão para corrigir erros de cálculo ou inexatidões materiais
não implica a possibilidade de o juiz proferir nova decisão ou proceder a um
rejulgamento da causa. O que se permite é que o juiz possa corrigir evidentes
e inequívocos enganos involuntários ou inconscientes, retratados em
discrepâncias entre o que se quis afirmar e o que restou consignado no texto
da decisão.

Enfim, há erro material, quando o que está escrito na decisão não
corresponde à intenção do juiz, desde que isso seja perceptível por qualquer
homem média. (Curso de Direito Processual Civil: o processo civil nos
tribunais, recursos, ações de competência originária de tribunal e querela
nullitatis, incidentes de competência originária de tribunal. Salvador: Ed.
JusPodivm, 13ed. refornn., 2016, p. 249).

Ou seja, o pálio do erro material não abriga o inconformismo da parte com a
análise do conjunto probatório e com as conclusões judiciais extraídas dessa atividade de
interpretação.

Para encerrar essa etapa introdutória, averbe-se o entendimento deste
Tribunal Regional Eleitoral quanto à possibilidade de juntada de documentos com os
embargos de declaração.

Esta Corte Eleitoral já consignou que a despeito de não se admitir, nos
Num. 43920308 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 26/07/2024 16:53:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24072616533334900000042874917
Número do documento: 24072616533334900000042874917
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 29/07/2024 12:47:16

processos de prestação de contas, a juntada tardia de documentos para fins de exclusão
da irregularidade, é possível sua admissibilidade para afastar a determinação de
recolhimento de valores ao Tesouro Nacional e de aplicação de multa, evitando-se,
assim, o enriquecimento sem causa da União:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO,
OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. JUNTADA
EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS PARA AFASTAR DETERMINAÇÃO
DE RECOLHIMENTO DE VALORES AO ERÁRIO. POSSIBILIDADE.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de recurso de embargos de declaração oposto para afastar o
recolhimento do montante de R$ 10.175,00 ao erário, com a juntada
extemporânea de documentos, inexistindo omissão, obscuridade, contradição
ou erro material no acórdão embargado.

2. Nos processos de prestação de contas não se admite a juntada tardia de
documentos, salvo para afastar a determinação de recolhimento de valores
ao Tesouro Nacional e de aplicação de multa, evitando-se, assim, o
enriquecimento sem causa da União. Precedentes.

3. Restando demonstrado que parte das despesas apontadas pelo
embargante apresenta relação com suas contas anuais e não eleitorais,
deve-se receber os documentos juntados de modo extemporâneo, somente
para afastar a determinação de recolhimento do seu respectivo valor à União,
mantendo-se o acórdão recorrido nos seus demais termos.

4. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060057338, Acórdão de ,
Relator(a) Des. Anderson Ricardo Fogaça, Publicação: DJE - DJE, Tomo 162,
Data 21/08/2023).

No mesmo sentido, cite-se: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) PCE
nº060251015, Acórdão, Des. Guilherme Frederico Hernandes Denz, Publicação: DJE -
DJE, 26/04/2024; EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) PCE nº060345684, Acórdão,
Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: DJE - DJE, 03/04/2024; EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO no(a) PCE nº060312857, Acórdão, Des. Julio Jacob Junior, Publicação:
DJE - DJE, 05/02/2024; PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº060306277, Acórdão,
Des. Fernando Wolff Bodziak, Publicação: DJE - DJE, 02/02/2024.

Expostas essas balizas, passa-se à análise das teses versadas nos
embargos de declaração, na mesma forma que exposta na petição recursal.

Num. 43920308 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 26/07/2024 16:53:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24072616533334900000042874917
Número do documento: 24072616533334900000042874917
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 29/07/2024 12:47:16

1. Despesas junto a DLocal Brasil Instituição de Pagamentos S/A (Facebook):

Colhe-se do r. acórdão a seguinte análise da questão:

A manifestação sobre o tema contida na petição id. 43798403 segue o
mesmo norte argumentativo, de que houve o trâmite do recurso pela conta
bancária específica e que foi apresentado o comprovante de pagamento, não
sendo de responsabilidade dos Prestadores das Contas a divulgação da nota
fiscal no DIVULGACANDCONTAS.

A despesa gerou a inconsistência apontada pelo Setor Técnico eis que
realizada em desacordo ao contido no art. 53, II, "c" da Res.-TSE
23.607/2019, que estabelece o seguinte:

[...]

Ainda, a ausência do documento fiscal idôneo, ou de documentos
complementares necessários à demonstração da regularidade da despesa,
desafia a interpretação do art. 60, da Resolução TSE nº 23.607/2019:

[...]

A questão posta em debate não é quanto ao trâmite dos recursos pela conta
bancária específica dos recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanhas - FEFC, tampouco se houve o meio de transferência de recursos
adequados, como se extrai da manifestação dos Prestadores das Contas,
mas, sim, a necessidade de comprovação de que os recursos públicos foram
repassados a terceiro em favor da campanha.

Nesse norte é que se exige a apresentação do documento fiscal com a
Num. 43920308 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 26/07/2024 16:53:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24072616533334900000042874917
Número do documento: 24072616533334900000042874917
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 29/07/2024 12:47:16

descrição dos serviços prestados em favor da campanha e, ainda, quando
necessário, de documentos complementares que comprovem a efetiva
realização do serviço ou entrega do bem contratado.

Sem tais documentos resta obstado o exercício da fiscalização das contas
pela Justiça Eleitoral, concretizando-se a irregularidade no uso de R$
14.000,00 (quatorze mil reais).

Por se tratar de despesas pagas com recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha - FEFC e do Fundo Partidário, a utilização
irregular enseja a devolução dos valores ao Tesouro Nacional, na forma do
art. 79, § 1º da Res.-TSE nº 23.607/2019, de seguinte teor:

Nos embargos de declaração é repisada a apresentação do documento id.
4379047 - comprovante de pagamento bancário - como apto a superar a irregularidade e
que sua leitura insuficiente é erro material.

De saída, anote-se que não há erro material a ser corrigido e tampouco a ser
arguido em relação à forma como interpretada a prova, como já exposto. Como já dito, o
inconformismo da parte com a análise do conjunto probatório não dá azo à erro material.

Contudo, ainda que assim não fosse, é necessário instruir a parte sobre a
natureza da irregularidade anotada nos autos, que difere bastante de sua interpretação.
Colhe-se do acórdão que:

A questão posta em debate não é quanto ao trâmite dos recursos pela conta
bancária específica dos recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanhas - FEFC, tampouco se houve o meio de transferência de recursos
adequados, como se extrai da manifestação dos Prestadores das Contas,
mas, sim, a necessidade de comprovação de que os recursos públicos foram
repassados a terceiro em favor da campanha.

Vale dizer, o problema não é resolvido pela apresentação de um comprovante
de pagamento, mas sim pela demonstração de que o pagamento foi em favor da
campanha da ora embargante e não de terceiro como, inclusive, se fez constar no
acórdão embargado.

Inexistente o alegado vício material, inclusive se visto pelo prisma da teoria
da asserção, rejeito a pretensão de reconhecimento do vício decisório.

2. Documentos para a comprovação de regularidade de despesas com a
produção de programas de rádio, televisão ou vídeo:
Num. 43920308 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 26/07/2024 16:53:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24072616533334900000042874917
Número do documento: 24072616533334900000042874917
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 29/07/2024 12:47:16

Eis a análise da irregularidade no acórdão vergastado:

Houve o afastamento da irregularidade em relação às despesas com
Henrique Grottker Afonso, restando apenas aquela consistente na
contratação de CABN TV Vídeo Produções Ltda. Quanto à ela, os
Prestadores das Contas afirmaram:

Pois bem, cumpre esclarecer que a candidata, que concorreu ao
cargo de Governador do Estado do Paraná, contratou a respectiva
empresa para produzir e registrar vídeos e fotografias para fins de
divulgação em sites, redes sociais e demais meios de comunicação.

Sendo assim, a empresa contratada designou seu próprio
representante legal, identificado como Roberto Conte (CPF nº
028.004.289-29) para registrar fotografias e filmagens da candidata
em todos os eventos de campanha eleitoral. O fotógrafo em questão
cumpriu com sua função designada, pois acompanhou a candidata
durante todo o período de campanha eleitoral, inclusive em inúmeras
viagens realizadas entre os municípios do Estado do Paraná.

Num. 43920308 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 26/07/2024 16:53:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24072616533334900000042874917
Número do documento: 24072616533334900000042874917
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 29/07/2024 12:47:16

Todo o material produzido pelo preposto do fornecedor, era
imediatamente enviado para HENRIQUE GROTTKER AFONSO,
este, por sua vez, contratado para realizar registrar fotografias em
estúdios, promover edições, postagens, gerenciamento de sites,
redes sociais, e impulsionamento de conteúdos de interesse da
candidata (vide Contrato ID 43709056, Contrato ID 43709048 e
declaração pessoal do fornecedor).

Ocorre que, a prestadora, não conseguiu localizar o responsável pela
empresa fornecedora para envio e disponibilização de todo o
material produzido em campanha.

Por toda sorte, para fins de comprovação acerca dos serviços
realizados, segue em anexo alguns dos materiais produzidos pela
empresa em questão, que ainda constam publicados/postados em
uma rede social da prestadora (Instagram: @solange_ferreirabueno).

Compulsando os documentos dos autos encontra-se o contrato id. 43709055,
com o seguinte objeto:

"Cláusula Segunda: O CONTRATADO aceita desde já e
expressamente, a condição de prestar os serviços à Campanha
eleitoral 2022, no que se refere a produções cinematográficas, de
vídeos e de programas de televisão, bem como, filmagem de eventos
políticos, elaboração de material para portais, provedores de
conteúdo e outros serviços de informações na internet, ficando
disponível diariamente, por 10 (dez) horas diárias, em turnos
variados a serem previamente informados pela CONTRATANTE, e
nos endereços e locais determinados pela administração da
campanha."

A mesma racionalidade exposta acima quanto à necessidade de
apresentação de documento fiscal (art. 53, inciso II, 'c' c/c art. 60, ambos da
Res. nº 23.607/2019-TSE) é aplicável ao caso concreto.

Ainda que se considere a explanação trazida pela parte, no sentido da
produção de fotos por Roberto Conte, não há um relatório da prestação de
fotos firmado pela contratada e descrevendo os serviços realizados, mesmo
que com deslocamentos, a justificar o gasto de recursos públicos.

Sequer é necessário adentrar ao mérito da juntada extemporânea de fotos
(id. 43798404), uma vez que nada nas fotos indica a sua origem tampouco
que são fruto da prestação de serviços de CABN TV Vídeo Produções Ltda.

Num. 43920308 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 26/07/2024 16:53:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24072616533334900000042874917
Número do documento: 24072616533334900000042874917
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 29/07/2024 12:47:16

Logo, pelos mesmos fundamentos jurídicos expostos no item 7.1.2., entende-
se presente a irregularidade e a necessidade de restituição do valor de R$
72.500,00 (setenta e dois mil e quinhentos reais) ao Tesouro Nacional, na
forma do art. 79, §§ 1º e 2º, da Res. nº 23.607/2019.

A análise da aptidão da irregularidade em conduzir à desaprovação das
contas, obstando-se a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade será feita ao final.

O Parecer Técnico entende que a juntada de documento no DivulgaContas e
de duas fotos da petição de recurso (contidas entre as 29 do documento id. 43798404)
são suficientes para afastar a irregularidade, tal como argumentado pela embargante.

No mesmo sentido é a manifestação da Procuradoria Regional Eleitoral (id.
43887966), colhendo-se da fundamentação que:

No item 7.1.5 havia sido apontado a ausência de documentação
complementar probatória (fotografias, vídeos e demais elementos probatórios
da efetiva vinculação do gasto com a campanha eleitoral), conforme art. 60, §
3º, da Resolução TSE n.º 23.607/2019, o que foi suprido pela apresentação
de fotos e capturas de tela de redes sociais, as quais a candidata alega
serem referentes à prestação de serviços do fornecedor CABN TV VIDEO
PRODUÇÕES LTDA, e duas fotos tiradas por celular com marca d'água com
o nome de ROBERTO CONTE, sócio proprietário do fornecedor retro (id
43798404), afastando-se a irregularidade (p. 3-4).

Acolho a manifestação do parecer técnico e da Procuradoria Regional
Eleitoral, integrando-as a este voto como razões de decidir, para afastar a irregularidade
em razão da juntada dos novos documentos.

Resta afastada, portanto, a obrigação de recolher ao Erário o valor de R$
72.500,00 (setenta e dois mil e quinhentos reais), referente a esse tópico.

3. Despesas com contratação de terceiros - Ivone Rodrigues de Andrade e
José Roberto de Souza (ids. 43709052 e 43709053);

O tratamento da irregularidade no acórdão foi o seguinte:

Num. 43920308 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 26/07/2024 16:53:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24072616533334900000042874917
Número do documento: 24072616533334900000042874917
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 29/07/2024 12:47:16

A manifestação id. 43798403 defende, no ponto, que:

No que tange ao contrato consignado entre a prestadora e o
fornecedor IVONE RODRIGUES DE ANDRADE (vide Contrato ID
43709052), restou consignado: (i) que a função de coordenador de
campanha seria realizado na Região do Litoral do Estado do Paraná
(vide Cláusula Segunda); (ii) que os serviço seriam prestados do dia
19/09/2022, até o dia 02/10/2022 (vide Cláusula Sétima); e que (iii)
os valores eram adequados e ajustados de acordo com os dias de
trabalho, carga horária, aptidão técnica e complexidade dos serviços,
justificando os valores pagos (vide Parágrafo único da Cláusula
Sexta);

No que diz respeito ao contrato consignado entre a prestadora e a
fornecedora JOCEMAR LOZANE DE ANDRADE DIAS (vide Contrato
ID 43709054), restou consignado: (i) que a função de gestor
financeiro de campanha seria realizado no comitê central de
campanha - de acordo com o endereço informado à Justiça Eleitoral
no registro de candidatura (vide Cláusula Segunda); (ii) que os
serviço seriam prestados do dia 27/08/2022, até o dia 02/10/2022
(vide Cláusula Sétima); e que (iii) os valores eram adequados e
Num. 43920308 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 26/07/2024 16:53:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24072616533334900000042874917
Número do documento: 24072616533334900000042874917
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 29/07/2024 12:47:16

ajustados de acordo com os dias de trabalho, carga horária, aptidão
técnica e complexidade dos serviços, justificando os valores pagos
(vide Parágrafo único da Cláusula Sexta);

No que versa o contrato consignado entre a prestadora e o
fornecedor JOSE ROBERTO DE SOUZA (vide Contrato ID
43709053), restou consignado: (i) que a função de coordenador de
campanha seria realizada na região de Guarapuava/PR (vide
Cláusula Segunda); (ii) que os serviços seriam prestados do dia
19/09/2022, até o dia 02/10/2022 (vide Cláusula Sétima); e que (iii)
os valores eram adequados e ajustados de acordo com os dias de
trabalho, carga horária, aptidão técnica e complexidade dos serviços,
justificando os valores pagos (vide Parágrafo único da Cláusula
Sexta);

Deste modo, inexiste inconsistências neste sentido, uma vez que, os
contratos de prestação de serviços, acompanhados das informações
complementares, comprovam e demonstram a procedência e lisura
das respectivas despesas (p. 5-6).

Em relação às contratações de Ivone Rodrigues de Andrade e de José
Roberto de Souza, com efeito os contratos ids. 43709052 e 43709053 tratam
da coordenação local de campanha sem que tenha sido trazida aos autos
informação sobre as funções em si, especialmente ante a inexistência de
contratação de pessoal anotada nas contas.

Ainda que se leia a declaração de Ivone Rodrigues de Andrade trazida
extemporaneamente aos autos (id. 43798406), não há a solução da
irregularidade, eis que apenas traz a afirmação genérica de "Minha
contratação tinha como finalidade de coordenar os municípios que integram a
Região do Litoral Paranaense no contato direto junto a busca de lideranças
políticas e comunitárias, promovendo assim, a candidatura da governadora, e
ao assim proceder, contribuir com o melhor desempenha da articulação
política da candidata junto aos mais diversos municípios do nosso litoral".

Assim, entende-se pela manutenção da irregularidade em relação aos dois
contratados mencionados, no total de R$ 11.000,00 (onze mil reais).

Defende-se nos embargos de declaração, sob o pálio do erro material, que os
documentos contêm a descrição de suas atividades e, portanto, perfazem os requisitos
necessários para a demonstração da regularidade da despesa.

O problema, como exposto no acórdão, não é a existência de uma atividade
de coordenação de campanha, mas sim a inexistência de outras contratações naquelas
regiões para que pudessem existir pessoas e atividades a serem coordenadas. Essa
solução não está nos autos, tampouco nos embargos de declaração.
Num. 43920308 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 26/07/2024 16:53:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24072616533334900000042874917
Número do documento: 24072616533334900000042874917
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 29/07/2024 12:47:16

Uma vez mais, não há erro material na leitura rigorosa das provas, há apenas
o inconformismo da parte com a adjudicação de sua prestação de contas, condição essa
que não serve de lastro para o provimento dos embargos de declaração.

Rejeito, portanto, a alegação de vício.

4. Despesas constantes na base de dados da Justiça Eleitoral e inexistentes
na Prestação de Contas:

A Embargante defende que não realizou as despesas e que o CNPJ de
campanha pode ter sido utilizado por terceiros acarretando-lhe grave prejuízo.

Ademais, apenas tomou conhecimento das notas fiscais no curso da
Prestação de Contas, quando não mais era possível o seu cancelamento.

A alegação não é nova, sequer bordeia a existência de erro material, eis que
no acórdão já houve o enfrentamento do tema:

A derradeira manifestação dos Prestadores de Contas sustentou que:

Ocorre que, DATA VÊNIA ao entendimento do r. Analista, esclarece
que, a prestadora só tomou conhecimento dos lançamentos
INDEVIDOS, das notas fiscais em seu CNPJ de campanha, por meio
da respectiva informação exposta no r. Parecer de Diligências ID
43691878, apresentado nos Autos em 21/08/2023.

Com efeito, a prestadora não sabe sequer onde (localidade), foram
realizadas tais despesas, e se, de fato, elas existiram.

Significa dizer que, dada as circunstâncias, tornou-se impossível
promover o cancelamento dos respectivos documentos fiscais. (id.
43798403, p. 7-8)

Já há tempos firmou-se o posicionamento deste Tribunal quanto à
impossibilidade de o Prestador das Contas alegar o desconhecimento para
escusar-se da realização de despesas com o CNPJ de campanha, como se
vê, por todos, no seguinte julgado:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO
FEDERAL. ATRASO NA ENTREGA DO RELATÓRIO FINANCEIRO
Num. 43920308 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 26/07/2024 16:53:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24072616533334900000042874917
Número do documento: 24072616533334900000042874917
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 29/07/2024 12:47:16

DE CAMPANHA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS GASTOS
COM IMPULSIONAMENTO NO FACEBOOK. SOBRA. UTILIZAÇÃO
INDEVIDA DE RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO.
PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM RECURSOS DO FEFC.
OMISSÃO DE RECEITAS E GASTOS. LOCALIZAÇÃO DE NOTA
FISCAL. RECURSOS DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA.
NECESSIDADE DE OS RECURSOS TRANSITAREM PELA CONTA
ESPECÍFICA DE CAMPANHA. DOAÇÕES E DESPESAS NÃO
INFORMADAS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL.
DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL.
CONTAS DESAPROVADAS. OMISSÃO DE RECEITAS E
DESPESAS.

[...]

4. A mera alegação de desconhecimento da despesa não afasta a
irregularidade localizada por circularização pelo setor técnico. Assim,
a identificação de notas fiscais eletrônicas, de despesas omitidas na
prestação de contas, configura irregularidade e a utilização de
recursos de origem não identificada, ensejando a necessidade de
recolhimento do valor correspondente ao Tesouro Nacional nos
termos do art. 32, §§ 2º e 3º, da Res.TSE nº 23.607/2019.

[...]

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº060347845, Acórdão,
Des. Luiz Osorio Moraes Panza, Publicação: DJE - DJE,
29/02/2024).

Sendo essa a única linha de defesa apresentada, entende-se que resta
superada, mormente em razão da ausência de cancelamento dos
documentos fiscais, como inclusive já se decidiu no âmbito deste Tribunal:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/1.997 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019. ENVIO DE RELATÓRIOS
F I N A N C E I R O S . A T R A S O . P O N D E R A Ç Ã O D A S
CIRCUNSTÂNCIAS. APOSIÇÃO DE RESSALVA. GASTOS COM
RECURSOS DO FEFC. NOTA FISCAL SEM CNPJ. CONTRATO
SEM ASSINATURA. AUSENTE COMPROVAÇÃO. RECURSOS
PÚBLICOS. RESTITUIÇÃO. OMISSÃO DE DESPESAS. NOTA
FISCAL ATIVA. IRREGULARIDADE GRAVE. RECOLHIMENTO AO
TESOURO NACIONAL. ATRASO NA PARCIAL. PONDERAÇÃO
DAS CIRCUNSTÂNCIAS. DESPESAS COM PESSOAS FÍSICAS.
VALOR EXPRESSIVO. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E
DA RAZOABILIDADE. INAPLICABILIDADE. DÍVIDA DE
CAMPANHA. AUSÊNCIA DE ASSUNÇÃO PELO PARTIDO.
Num. 43920308 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 26/07/2024 16:53:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24072616533334900000042874917
Número do documento: 24072616533334900000042874917
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 29/07/2024 12:47:16

IRREGULARIDADE. VALOR INEXPRESSIVO. CONTAS
DESAPROVADAS.

[...]

6. A nota fiscal é documento idôneo da realização de gastos, nos
termos do artigo 60 da Resolução do TSE nº 23.607/2019, sendo
insuficiente a alegação de desconhecimento para afastar a existência
da despesa subjacente ao documento, exigindo-se o regular
cancelamento do documento fiscal (art. 59 da Resolução
mencionada). Precedente TRE/PR.

[...]

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº060361005, Acórdão,
Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: DJE - DJE, 19/12/2023).

Não há erro material, mas, sim, o externado inconformismo da parte com a
decisão judicial.

Nessas situações, não se admite o acolhimento de embargos de declaração,
como assenta o C. Tribunal Superior Eleitoral:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO
INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. PARTIDO POLÍTICO. DIRETÓRIO ESTADUAL. EXERCÍCIO
FINANCEIRO DE 2018. CONTAS DESAPROVADAS NA ORIGEM.
INVIABILIDADE DO AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE ATAQUE A
TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DO
ENUNCIADO Nº 26 DA SÚMULA DO TSE. PRECEDENTES. OMISSÃO.
AUSÊNCIA. REFORMA DO JULGADO. INTUITO EXPRESSO.
IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

1. No caso, constatou-se a inexistência de dialeticidade recursal no agravo
interno no agravo interno no agravo em recurso especial, visto que o
agravante apresentou apenas uma alegação genérica, que não se mostrou
suficiente para infirmar o fundamento da decisão questionada, consistente na
incidência do Enunciado nº 24 da Súmula do TSE, fazendo incidir o
Enunciado nº 26 da Súmula desta Corte.

2. O recurso de embargos de declaração, cuja fundamentação é vinculada,
tem por finalidade integrar o pronunciamento judicial, de forma a sanar
obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.
Destina-se, portanto, a corrigir vícios lógicos das decisões, e não a conformá-
las ao entendimento defendido pelas partes. Precedentes.

Num. 43920308 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 26/07/2024 16:53:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24072616533334900000042874917
Número do documento: 24072616533334900000042874917
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 29/07/2024 12:47:16

3. Embargos de declaração rejeitados.

(TSE: Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Agravo Regimental no Agravo em
Recurso Especial Eleitoral nº060034751, Acórdão, Min. Raul Araujo Filho, Publicação: DJE -
Diário de Justiça Eletrônico, 14/06/2024).

Em conclusão, ainda que conhecidos, os embargos de declaração devem ser
conhecidos e parcialmente acolhidos.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, voto por conhecer e acolher parcialmente os embargos de
declaração opostos por Solange Ferreira Bueno, apenas para afastar a obrigação de
recolhimento da quantia de R$ 72.500,00 (setenta e dois mil e quinhentos reais)
referentes ao item 2 acima exposto, sem alteração do resultado do julgamento das
contas, remanescendo o valor de R$ 27.848,83 para recolhimento ao Erário, além
da obrigação de restituir o valor de R$ 78,05 (setenta e oito reais e cinco centavos) ao
Partido da Mobilização Nacional – PMN, de acordo com o art. 50, § 4º, da Res. nº
23.607/2019-TSE, totalizando-se R$ 27.926,08.

É como voto.

JULIO JACOB JUNIOR - Relator

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (1327) Nº
0603229-94.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DES. JULIO JACOB JUNIOR -
EMBARGANTE: ELEICAO 2022 SOLANGE FERREIRA BUENO GOVERNADOR, SOLANGE
FERREIRA BUENO - Advogados dos EMBARGANTES: MAURO BENIGNO ZANON JUNIOR -
PR83591-A, FABIO HERNANDEZ RODRIGUES DE ARAUJO - PR80260 - TERCEIRO
INTERESSADO: OSNI FRANCISCO MINOTTO.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte acolheu parcialmente os embargos de declaração, nos termos
do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
Num. 43920308 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 26/07/2024 16:53:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24072616533334900000042874917
Número do documento: 24072616533334900000042874917
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 29/07/2024 12:47:16

desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 25.07.2024

Num. 43920308 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 26/07/2024 16:53:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24072616533334900000042874917
Número do documento: 24072616533334900000042874917
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 29/07/2024 12:47:16